Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA DO CONDÔMINO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova conclusiva a respeito de acordos que o condomínio edilício teria celebrado com o condômino para o pagamento de taxas inadimplidas, o débito respectivo não pode ser incluído na dívida condominial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Registros contábeis do condomínio edilício não provam a existência de acordos para o pagamento de débito condominial, presente o disposto no artigo 842 do Código Civil.
IV. Na hipótese em que não se controverte sobre a existência da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, o pagamento representa fato extintivo que se insere na órbita probatória do condômino, nos termos dos artigos 31, 320 e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Até que se consume a prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais, cabe ao condômino conservar os comprovantes de pagamento respectivos ou, à sua falta, demonstrar o adimplemento por outros meios de prova.
VI. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu provida em parte.